Tribunal: TJDFT
Processo: 0746984-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746984-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE DE FATIMA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIENE DE FÁTIMA RAMOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0719148-90.2024.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 216244922 do processo originário): “Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por ELIENE DE FÁTIMA RAMOS contra DISTRITO FEDERAL e IPREV - DF, qualificados nos autos, com o objetivo de invalidar o ato administrativo que determinou que a autora restituísse valores recebidos a título de adicional de insalubridade, quando estava em atividade. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao que se depreende dos autos, em razão da decisão 2229/2024, proferida pelo TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal), sustentada em decisão do TJDFT em ação ordinária, foi determinada a cessação e suspensão de pagamentos realizados a determinados servidores a título de adicional de insalubridade, bem com a restituição de valores indevidos. As decisões são fundamentadas em laudos técnicos que consideraram que os servidores mencionados não fazem jus ao adicional de insalubridade. A cautelar concedida em favor do Sindicato, decisão n.o 158/2018, foi revogada pelo TCDF. Diante deste contexto de decisões, foi determinada a restituição de valores recebidos a título de adicional de insalubridade. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a restituição de valores recebidos indevidamente pela servidora, enquanto na atividade, foi determinada pelo TCDF que, após apuração dos fatos e investigação detalhada, suspendeu a decisão cautelar em favor do Sindicato da autora que mantinha o pagamento. Portanto, além de cumprir decisão técnica do TCDF, a autora, de certa forma, estava representada pelo sindicato. Ademais, ao contrário do que alega a autora, antes de determinar a restituição, mediante desconto em folha, a administração a notificou para se manifestar, em 10 dias, a fim de exercer o contraditório e a defesa administrativa. Por fim, não há que se cogitar em boa-fé, tendo em vista que a questão sobre restituição de valores recebidos indevidamente é objeto do tema 1009 do STJ, segundo o qual os valores recebidos em razão de erro administrativo devem ser devolvidos, salvo se o servidor comprovar que não tinha ciência. No caso, a autora tinha plena ciência de que os pagamentos era indevidos, porque não estavam baseados em laudos técnicos, conforme decisão do TCDF, tanto que os pagamento foram mantidos em razão de cautelar concedida em favor do Sindicato destes servidores, posteriormente revogada. Apenas após a instrução, com dilação probatória, será possível apurar se as alegações da autora tem procedência, ou seja, de que tomou ciência do laudo de 2018 apenas em 2024, que não acompanhou o processo administrativo. No mais, embora questione a legalidade da decisão, a autora não nega que recebeu adicional de insalubridade, que o TCDF mandou restituir. Embora a autora defenda que os valores recebidos antes da aposentadoria não era irregular, tal questão depende de dilação probatória. Não há elementos suficientes neste momento para evidenciar que os valores recebidos pela autora eram regulares. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação”. Em suas razões recursais (ID 65824662), a agravante afirma que o pedido liminar foi negado para determinar que o Distrito Federal e o IPREV/DF se abstenham de realizar desconto a título de ressarcimento ao erário nos proventos da recorrente. Argumenta que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, visando suspender os efeitos da decisão administrativa que determinou o ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade, no valor de R$ 31.506,69. Aduz que recebeu o adicional de insalubridade de boa-fé, bem como nada contribuiu para a continuidade do pagamento de referida verba. Menciona que havia um laudo técnico que justificava o recebimento do adicional. Argumenta que não participou da ação que postulava o adicional, bem como não há nenhum ato imputável à agravante que tenha motivado ou impedido a administração de suspender o pagamento do adicional. Verbera que juntou documentação demonstrando que não foi parte na ação ordinária de n.o 2015.01.1.122072-3, bem como não foi submetida ao exame das suas reais condições de trabalho, não tendo conhecimento de novo laudo técnico realizado. Defende que não contribuiu para o pagamento do adicional. Aduz que a decisão que determinou a restituição dos valores ocorreu de forma ilegal, pois não observou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não lhe foi concedida o direito de resposta no processo administrativo. Menciona que se aposentou em 03/10/2022 não tendo recebido nenhum valor a título de adicional de insalubridade de forma irregular. Informa que o Sindafis ajuizou a ação representando apenas 30 servidores, sendo que a autora não estava na lista dos substituídos. Informa que o TCDF, na decisão de n.o 5345/2020, ordenou a revogação da decisão que determinava à SES/DF se abster de efetuar novos cancelamentos/suspensão de adicional de insalubridade. Menciona que o DF optou por não cumprir a decisão do TCDF e optou por continuar a efetuar o pagamento do adicional. Afirma que somente tomou conhecimento do laudo que identificava a ausência de condições insalubres, quando foi intimada a devolver os valores. Menciona que deve ser aplicado o tema 1009 do STJ que prevê que o servidor não está obrigado a devolver os valores, caso não tinha ciência. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer que seja deferida a tutela antecipada para determinar que os réus/agravados se abstenham de promover os descontos nos proventos da agravante visando ao ressarcimento ao erário, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende que seja determinada à Administração Pública que se abstenha de efetuar descontos em seu contracheque, referente aos valores a serem restituídos ao erário, até o julgamento do presente recurso. Afirma que recebeu o adicional de insalubridade de boa-fé e não tinha conhecimento de que era indevido, bem como não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório. Na hipótese, verifica-se que a autora/agravante passou a perceber o adicional de insalubridade em virtude de um laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), realizado em 2012, conforme se depreende-se do processo administrativo de ID 216151189, autos de origem. Desse modo, a autora/agravante passou a perceber o adicional de insalubridade fundamentado em prova técnica e acolhida pela administração. Todavia, posteriormente, houve a elaboração de um novo laudo técnico, que, conforme alegado na inicial, não foi dado vista e nem conhecimento à agravante, tendo concluído pela ausência de condições insalubres. Diante da conclusão da ausência de condições insalubres, a decisão do TCDF determinou que o DF adotasse medidas para cancelar o pagamento do adicional de insalubridade a todos os servidos, com a devolução dos valores devidos. Observa-se que a agravante foi notificada para efetuar o pagamento do débito, no dia 20/10/2024 (ID 216152851, na origem). Conforme alegado e demonstrado, a agravante teve que postular o acesso ao sistema SEI, em 23/10/2024, uma vez que não tinha mais permissão para acessar o referido sistema, já que é aposentada. A Administração Pública, ao que tudo indica, sequer oportunizou o direito da agravante de recorrer da decisão que determinou o desconto dos valores no seu contracheque, uma vez que, no mesmo dia 23/10/2024, proferiu decisão informando que não cabe recurso administrativo, já que houve decisão do TCDF. Desse modo, determinou a expedição de ofício ao IPREV para o desconto dos valores. Transcrevo a resposta (ID 216152855, autos de origem): “Em resposta à manifestação encaminhada pela senhora, informamos que a Decisão no 2229/2024 do TCDF é tempestiva e não cabe recurso administrativo. Sendo assim, o processo SEI foi encaminhado para o IPREV via Ofício No 907/2024 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG”. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não foi oportunizado à agravante o direito de defesa. Com efeito, a decisão do TCDF determinou que a administração adotasse providência para buscar o ressarcimento em relação aos servidores que se enquadrem na hipótese julgada, contudo, não determinou a supressão do direito ao contraditório, que sequer é possível no estado democrático de direito. Além disso, no caso em comento, verifico que a matéria debatida no presente recurso foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese no Tema 1009 do STJ: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Na hipótese, verifico que o adicional de insalubridade estava sendo pago à agravante, em virtude da existência de laudo técnico, que atestou o trabalho em condições insalubres. Desse modo, a agravante passou a perceber o adicional de boa-fé. Por outro lado, a agravante afirma que o laudo elaborado posteriormente, o qual teria constatado a ausência de condições insalubres, não lhe foi comunicado. Com efeito, trata-se de fato negativo, não sendo possível a agravante comprovar a ausência de sua notificação acerca do novo laudo. Contudo, há elementos indiciários fortes de que o novo laudo não teria sido comunicado à agravante, tanto que o Deputado João Cardoso solicitou à Administração Pública esclarecimentos acerca da ausência de informação aos servidores do novo laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), conforme ofícios de ID 216152858, autos de origem. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, há elementos indiciários fortes de que a agravante, conforme por si alegado, não teria sido informada do novo laudo, que concluiu pela ausência de insalubridade. Logo, ao que tudo indica, não foi possível à agravante constatar o pagamento indevido, o que indica a sua boa-fé, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral 1009 do STJ. Observa-se que o juízo de origem entendeu que a autora tinha conhecimento do novo laudo, uma vez que o sindicato da categoria ajuizou ação coletiva. Todavia, a agravante afirma que o sindicato da categoria ajuizou ação coletiva, em substituição aos 30 servidores indicados na lista, dentre os quais não se incluía a agravante, cujo objeto era a concessão do adicional de insalubridade. De fato, não havia motivos para a agravante integrar o polo ativo, uma vez que já recebia o adicional de insalubridade. Observa-se que o pedido foi julgado improcedente, nos autos de 2015.01.1.122072-3. Desse modo, nesta fase inicial, não se pode presumir que o pedido formulado pelo sindicato, em substituição a determinados e específicos servidores, implique o conhecimento da agravante/autora acerca do julgamento final daquele processo. Além disso, no ordenamento jurídico pátrio presume-se a boa-fé, ao passo que a má-fé deve ser comprovada. E, no caso, os elementos até então existentes indicam que a autora/agravante não teve conhecimento do laudo de 2018, que alterou sua condição fático-jurídica em razão da mudança das condições de trabalho, bem como que não concorreu, de alguma forma, para continuar recebendo o adicional de insalubridade. De fato, a questão precisa ser de análise mais aprofundada após o contraditório e o exaurimento da instrução, contudo, em juízo perfunctório, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora é iminente, uma vez que já foi determinado o desconto dos valores necessários ao ressarcimento do erário nos proventos da agravante. Por outro lado, não há o perigo da irreversibilidade da medida ora deferida, pois, caso o pedido não seja julgado procedente, poderá ser determinado o desconto imediato dos valores necessários à quitação da dívida no contracheque da agravante, sem maiores burocracias. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados se abstenham de proceder ao desconto nos proventos da agravada/autora dos valores necessários ao ressarcimento ao erário, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se mandado de intimação, com urgência, da parte agravada para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora